Tribunal: TJDFT
Processo: 0703517-37.2018.8.07.0012
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-left:4.0cm;text-align:justify;line-height:
150%">EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. AGRAVO INTERNO. IMPROCEDÊNCIA. UNANIMIDADE. MULTA. ARTIGO 1021, PARÁGRAFO 4, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS PROVIDOS. OMISSÃO SANADA.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:4.0cm;text-align:justify;line-height:
150%">1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:4.0cm;text-align:justify;line-height:
150%">2. Consoante Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a “aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime".(AgInt nos EREsp 1120356/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 29/08/2016)

<p class="MsoNormal" style="margin-left:4.0cm;text-align:justify;line-height:
150%">3. Na situação, ao interpor o Agravo Interno, o agravante tão somente exerceu o legítimo exercício do direito de recorrer, não restando caracterizado, em análise dos autos, o abuso de direito ou ato manifestamente protelatório, elementos imprescindíveis para a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:4.0cm;text-align:justify;line-height:
150%">4. Recurso conhecido e provido. Omissão sanada.